Tribunal: TJDFT
Processo: 0719037-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719037-31.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II APELADO: MARCOS VINICIUS DE SOUZA XAVIER RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II diante de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor da parte apelada, MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA XAVIER. O pedido liminar de busca e apreensão foi deferido, nos termos da decisão de Id 39271832. Verificada a inviabilidade da apreensão do veículo, após a realização de diligências frustradas, nos endereços indicados pela requerente e naqueles obtidos em consultas aos sistemas disponibilizados ao Juízo, intimou-se a parte autora, a fim de que promovesse o andamento do feito, de modo a viabilizar a citação (Id 39272421). Em resposta à determinação, o autor se limitou a apontar endereço já diligenciado nos autos sem êxito (Id 39272426). Na sequência, foi proferida sentença, em que o processo foi extinto, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC. (Id 39272427). Inconformado o autor apela (Id 39272432). Em razões recursais, sustenta que "se o N. Magistrado entendeu pelo indeferimento do pedido apresentado pelo autor, este deveria ter intimado o patrono do apelante para que realizasse o correto andamento do feito, e não extinguir a demanda por ausência de desenvolvimento válido”. Ao final, pede a anulação da sentença recorrida com o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Comprovante do pagamento do preparo ao Id 39272434. O requerido não foi citado para contrarrazões. E, no exercício do juízo de retratação, foi mantida a sentença e determinada a remessa dos autos a esta instância revisora. (Id 39272436) Em 17/11/2022, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II peticionou nos autos, solicitando a substituição processual, para figurar no polo ativo da demanda, em lugar do autor, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II. É o relatório. Decido. Por tratar-se questão processual, relacionada à sucessão de partes, aprecio, antes do julgamento da apelação, o pedido de ingresso na lide, em que FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II pugna pela substituição processual do autor e apelante, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II. Com efeito, por expressa autorização legal do art. 108, do CPC, é possível a sucessão voluntária, no curso da relação processual. Segundo art. 109, § 1o, do CPC, “o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”, e nos termos do § 2o, “o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente”. Possível, destarte, que o fundo de investimento, cessionário, assuma a titularidade da demanda, mediante consentimento da parte contrária, ou que, não sendo acolhida sua pretensão, possa figurar ao lado do cedente, como assistente litisconsorcial. Acerca da sucessão processual da parte, destaco os importantes argumentos doutrinário de Alexandre Câmara Freitas: Pode ocorrer de, no curso do processo, a parte originariamente participante ser sucedida por outra, o que acontece quando um novo sujeito vem ocupar a posição processual que antes era de outro sujeito. Pode a sucessão ser voluntária, resultante de ato inter vivos, ou decorrer da sua morte (ou extinção, quando se tratar de parte que seja pessoa jurídica ou ente formal). A sucessão voluntária só pode ocorrer nos casos expressamente autorizados por lei (art. 108). Dentre esses casos, sem dúvida, o mais importante é o que resulta da alienação da coisa ou direito litigioso por ato entre vivos a título particular (art. 109). Neste caso a parte alienante permanece legitimada a figurar como sujeito da demanda (demandante ou demandado). Não estará em juízo mais, porém, para defesa de seu próprio interesse. O alienante passará a atuar, em nome próprio, na defesa do interesse do adquirente, exercendo uma legitimidade extraordinária que lhe fará agir como substituto processual do adquirente. Perceba-se, pois, que neste caso haverá substituição processual por não ter havido a sucessão processual. Havendo a alienação do direito litigioso, então, não ocorrerá a sucessão processual, salvo se o adversário do alienante consentir com a sucessão (art. 109, § 1o). Não havendo tal consentimento, prosseguirá no processo o alienante, como substituto processual do adquirente, a este só sendo permitido intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante (art. 109, § 2o). Haja ou não a intervenção do adquirente como assistente do alienante, no caso de prosseguir este no processo a sentença produzirá efeitos que alcançarão o adquirente (art. 109, § 3o), ficando este sujeito, portanto, à eficácia da decisão. De outro lado, concordando a parte adversária, haverá a sucessão processual, e neste caso o alienante da coisa ou direito litigioso será excluído do processo, sendo sucedido pelo adquirente, que receberá o processo no estado em que se encontrar. Portanto, a despeito da regra geral, segundo a qual a alienação da coisa ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, havendo anuência do requerido é possível que o cessionário substitua o autor originário da causa (art. 109, caput e §1o, do CPC). Entretanto, no caso em apreço, não está demonstrada a cessão de crédito, uma vez que instruem o requerimento várias páginas em pdf, não estando entre qualquer escrito relacionado ao réu ou ao presente processo. Pelo exposto, determino seja intimada a FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II para, no prazo de 5 dias, fazer prova da cessão de direitos que informa ter efetivado com o autor, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora